Tribunal: TJDFT
Processo: 0707449-23.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Apelação cível. Declaratória. Documento novo. Falta de interesse de agir. Decadência. Contrato de cartão de crédito consignado. Nulidade. Ônus da prova. Embargos de declaração não protelatórios. Afastamento da multa.
1. Juntada de documentos extemporânea: não conhecidos por não versarem sobre fato superveniente e não justificarem força maior (CPC 435).
2. Tratando-se de declaração de nulidade de negócio jurídico, não incide o prazo decadencial do CCB 178, II.
3. Relação de consumo configurada, sujeita à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (CDC 14), incumbindo ao réu a comprovação da existência do vínculo contratual, ônus do qual não se desincumbiu.
4. Exclusão da multa cominada no CPC 1.026, § 2°, pois não configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos.